Tribunal: TJSP
Processo: 1002517-85.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
1. Imposição de multa a condômino por infração à convenção exige prévia e contemporânea advertência, com prazo razoável para defesa.

2. Nas circunstâncias pessoais da autora e das de seu cachorro, justifica-se a exceção à deliberação da assembleia e se explicita de ofício que a solução foi e é de parcial procedência da demanda, a permissão à autora, só a ela, "a andar com seu cachorro, com

Ementa:
1. Imposição de multa a condômino por infração à convenção exige prévia e contemporânea advertência, com prazo razoável para defesa.

2. Nas circunstâncias pessoais da autora e das de seu cachorro, justifica-se a exceção à deliberação da assembleia e se explicita de ofício que a solução foi e é de parcial procedência da demanda, a permissão à autora, só a ela, "a andar com seu cachorro, com guia e coleira nas áreas comuns do condomínio onde reside, apenas pelo período e locais estritamente necessários para o percurso de sua unidade até a saída do prédio", menos que o pedido.

3. Em consequência, reduz-se a honorária de sucumbência.